Tribunal: STF
Processo: HC 215443
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de W.d.l.d., apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 731.554/SP.



    Narram os autos que o paciente foi preso em fragrante pela prática, em tese, do delito previsto no no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, pois: i) entende estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código Processo Penal; ii) diz tratar-se de paciente primário (18 anos), de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; iii) necessária a observância da recomendação nº 62/2020 do CNJ, afirmando que o paciente “está gravemente doente” e; iv) afirma viável a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 CPP), em especial, a prisão domiciliar.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída pela domiciliar



    É o relatório, decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC 215.438/SP), com idênticos pedidos e causas de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente